Tribunal: TJSP
Processo: 0001659-24.2017.8.26.0010
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714019
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal no 0001659-24.2017.8.26.0010, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante ELYDIO PEREIRA BURREGO, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) e
FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Voto:
31906
Apelação:
0001659-24.2017.8.26.0010
Comarca:
São Paulo Foro Regional de Ipiranga
Vara:
Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Elydio Pereira Burrego
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao relatório da respeitável sentença,
que ora se adota, acrescenta-se que Elydio Pereira Burrego foi
condenado, por incurso no artigo 302 da Lei no 9.503/97, ao
cumprimento de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias detenção e à
suspensão da carteira nacional de habilitação pelo prazo de 3 (três)
meses e 3 (três) dias; por incurso no artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o,
da Lei no 9.503/97, ao cumprimento de 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias
de detenção, ao pagamento de 12 (doze) dias-multa mínimos e à
suspensão da carteira de habilitação pelo prazo de 2 (dois) meses e 21
(vinte e um) dias; resultando no cúmulo material de 3 (três) anos, 9

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
(nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto,
pagamento de 12 (doze) dias-multa mínimos e suspensão da carteira
nacional de habilitação pelo prazo de 5 (cinco) meses e 24 (vinte e
quatro) dias (fls. 218/229).
Apela o réu, buscando a absolvição
sob as teses de fragilidade probatória em relação a ambos os crimes e
de atipicidade da conduta em relação ao crime de embriaguez na
condução de veículo automotor, haja vista que o laudo pericial não foi
conclusivo nesse sentido. Subsidiariamente, requer o afastamento dos
maus antecedentes e da reincidência, por configurar bis in idem, e o
abrandamento do regime prisional (fls. 242/254).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 264/282), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, opinando pelo não provimento do
reclamo defensivo (fls. 293/302).
É o relatório.
A acusação é a de que Elydio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
conduziu veículo automotor, em via pública, com capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
Consta ainda que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e local, Elydio praticou homicídio culposo na
direção de veículo automotor, mediante imprudência, tendo como
vítima Alex Brás de Souza.
Segundo
a
denúncia:
“o
DENUNCIADO trafegava pela via pública, dirigindo o veículo acima
descrito em alta velocidade, incompatível com aquela via, cuja
velocidade permitida era de 30 KM/h (trinta quilômetros por hora) - fls.
44, quando invadiu a contramão de direção e colidiu contra o motociclo
HONDA/CG 150 FAN ESDI, placas FSG4640/SP, o qual era conduzido
regularmente pela vítima, que veio a óbito em razão do impacto. Os
policiais que atenderam a ocorrência notaram que o AGENTE
apresentava sinais característicos do estado de embriaguez, tais como
forte hálito etílico, olhos vermelhos, desorientação e fala pastosa. O
laudo de verificação de embriaguez foi realizado nove horas após o
evento, quando já havia ocorrido grande diluição do álcool pelo
organismo e ainda assim concluiu que o AUTOR apresentava sinais de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
estar sob o efeito de álcool etílico ou substâncias psicoativas (fls. 14/16).
O laudo do exame necroscópico consignou que a vítima faleceu em
razão politraumatismo causado por agente contundente (fls. 25/28).
Com o advento da Lei no 12.760, de
20 de dezembro de 2012, a qual modificou a redação do artigo 306 do
Código de Trânsito Brasileiro, estabeleceu-se que a alteração da
capacidade psicomotora em razão da influência de álcool pode ser
obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico,
perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito
admitidos.
Assim, se o exame clínico não atestou
a embriaguez, o que se justifica pelo lapso entre o fato e o exame
(cerca de 9 horas), há outros meios aptos para tanto.
Com efeito, a materialidade de ambos
os crimes está demonstrada pela portaria da autoridade policial (fls.
2), boletim de ocorrência (fls. 3/7), laudo de verificação de
embriaguez (fls. 16/18), laudo necroscópico (fls. 27/30), laudo
pericial do local dos fatos (fls. 37/46) e prova oral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
A autoria é certa.
O apelante negou o cometimento de
ambos os crimes. Alegou que a vítima deu causa à colisão, porque
empinando a motocicleta e sem capacete, invadiu a contramão de
direção (fls. 144).
Os policiais militares Ariel Rodolfo de
Oliveira e Renan de Freitas Albuquerque narraram o atendimento à
ocorrência. Quando chegaram ao local dos fatos, a vítima havia sido
socorrida, e o réu se negou a realizar o exame de etilômetro, mas
possuía sinais de embriaguez (fls. 142 e 144).
Como se observa, incontroverso ser o
apelante o condutor do veículo envolvido na colisão.
O
exame
de
verificação
de
embriaguez, realizado nove horas após os fatos, constatou sinais
indicativos de o apelante estar sob efeito de álcool etílico ou
substância psicoativa, mas não foi possível atestar a embriaguez.
Se logo após os fatos o recorrente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
apresentou sinais nítidos de embriaguez aos policiais militares e, nove
horas após os fatos, ainda apresentava sinais indicativos de uso de
bebida alcoólica, é patente a embriaguez na condução do veículo
automotor no momento da colisão.
Quanto à culpabilidade, não resta
dúvida sobre a imprudência, consistente na invasão da faixa de
contramão de direção.
Constou no laudo pericial: “trafegava
o veículo de placa CBL8060 Golf pela Estrada das Lágrimas, no
sentido centro-bairro, quando na altura do entroncamento com a Rua
Alice dos Santos, por motivos escapes a observação pericial, invade a
faixa de contramão de direção, e vem a colher frontalmente a
motocicleta (FSG4640) que trafegava em sua correta mão de direção”
(fls. 45).
Não há qualquer elemento nos autos
a indicar culpa exclusiva da vítima, e não se admite compensação de
culpas no ordenamento jurídico.
Nesse
contexto,
de
rigor
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
manutenção da condenação.
As reprimendas não comportam
reparo.
a) embriaguez na direção de veículo
automotor: pena-base fixada em 1/6 acima do mínimo legal pelos
maus antecedentes (fls. 203) e acrescida de 1/6 pela reincidência (fls.
202), resultando na pena de 8 meses e 5 dias de detenção, pagamento
de 12 (doze) dias-multa mínimos e suspensão da carteira nacional de
habilitação pelo prazo de 2 meses e 21 dias.
b) homicídio na direção de veículo
automotor: pena-base fixada em 1/3 acima do mínimo legal pelos
maus antecedentes (fls. 203) e consequências (“a conduta do réu
também deu causa a danos patrimoniais, ao chocar-se com o muro de
residência situada nas imediações da via expressa onde colheu a vítima
do homicídio”), acrescida de 1/6 pela reincidência (fls. 202),
resultando na pena de 3 anos, 1 mês e 10 dias detenção e suspensão
da carteira nacional de habilitação pelo prazo de 3 meses e 3 dias.
Não
houve
bis
in
idem
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
reconhecimento de maus antessentes e de reincidência, porque com
fundamento em condenações distintas.
Os
maus
antecedentes
e
a
reincidência não recomendam o abrandamento do regime prisional.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo no mais a respeitável sentença,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
MARCO DE LORENZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
(art. 1o, § 2o, inciso III, da Lei no 11.419/2006)